Tribunal: TJSP
Processo: 1131646-78.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Simões de Almeida
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-11-01
Data de publicação: 2024-11-01

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Passagens aéreas originariamente adquiridas por meio de milhas – Impossibilidade de embarque, por ausência de localização da passagem no sistema – Necessidade de aquisição de novas passagens - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade da companhia aérea e da administradora do

Ementa:
APELAÇÃO - Ação de indenização por danos materiais e morais – Transporte aéreo internacional – Passagens aéreas originariamente adquiridas por meio de milhas – Impossibilidade de embarque, por ausência de localização da passagem no sistema – Necessidade de aquisição de novas passagens - Aplicação do Código de Defesa do Consumidor – Responsabilidade da companhia aérea e da administradora do programa de milhagem, integrantes da relação negocial estabelecida entre as partes – Rés que não comprovaram excludentes de responsabilidade – Danos morais configurados – Redução para R$ 5.000,00, de acordo com o patamar adotado por esta c. 13a Câmara de Direito Privado em casos semelhantes e em consonância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade – Termo inicial dos juros de mora – Data da citação – Responsabilidade civil contratual - Danos materiais também comprovados – Necessidade de aquisição de novas passagens – Impossibilidade de cumulação do reembolso do valor das passagens aéreas originariamente adquiridas e daquelas adquiridas posteriormente – Vedação ao enriquecimento ilícito – Recursos parcialmente providos.